Tribunal: TJDFT
Processo: 0742957-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742957-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZILMA MACHADO DE PAULA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA, ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Zilma Machado de Paula contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Saúde SIM Ltda. e ADDERE Administradora de Benefícios EIRELI, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, a fim de que fossem suspensos os reajustes incidentes sobre o prêmio do contrato de seguro saúde celebrado entre as partes, durante o período compreendido entre os meses de setembro a dezembro de 2020, retornando-se o valor da mensalidade ao patamar de R$792,91. Segundo o magistrado, “tendo esses reajustes sido implementados de maneira regular, sem qualquer questionamento da Agência Reguladora, não pode a Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, depois de implementado o reajuste, determinar, genericamente, sua suspensão”. (ID 20001974 – p. 93/95). Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que se encontra em tratamento de câncer de mama, com dificuldade financeira para conseguir adimplir as mensalidades do plano de saúde, tendo em vista o reajuste em mais de 100% no corrente ano. Argumenta que no mês de janeiro de 2020 a mensalidade era de R$792,91; em março, houve reajuste em razão da idade no percentual de 35%, passando para o valor mensal de R$1.062,52, e, em agosto de 2020, ocorreu reajuste anual no importe de 60%, alcançando a mensalidade o valor de R$1.783,23. Informa que, em 21/08/2020, a ANS, em decorrência da COVID-19, publicou a suspensão dos reajustes realizados no ano de 2020, tanto em razão da mudança de faixa etária, quanto em decorrência da variação de custo anual, porém as agravadas mantiveram ambos os reajustes. Sustenta que, ao contrário do entendimento esposado pelo julgador, as decisões da ANS não são tomadas com respaldo econômico-financeiro. Nesse sentido, destaca que os gastos com saúde para o ano de 2020 foram aquém do esperado, pois com a pandemia diversas pessoas deixaram de procurar atendimento médico, justificando, pois, a suspensão dos reajustes determinada pela ANS. Por fim, assevera que a Lei 9.961/2000, em seu art. 4o, XVII, dispõe que à ANS compete expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômico-financeira pelas operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões, concluindo que não cabe ao plano de saúde discricionariedade quanto à aplicação ou não da suspensão dos reajustes, pois todas as determinações da ANS são de cumprimento obrigatório. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que a mensalidade permaneça no valor de R$792,92 (setecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), até dezembro de 2020, tendo em vista que os reajustes se encontram suspensos. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, porquanto deferido a agravante a justiça gratuita (ID71416390). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos, observa-se do e-mail respondido pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar que a agravante é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, operado pela agravada Saúde SIM Ltda. (ID 20001985). E, nos termos do Comunicado no 85, de 31 de agosto de 2020, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, visando mitigar os efeitos provenientes da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, declarada pelo Ministério da Saúde, em decorrência da atual pandemia, bem como visando manter o equilíbrio das relações negociais e garantir a continuidade e a qualidade da prestação de assistência à saúde dos consumidores dos planos de saúde, determinou a suspensão, por 120 dias, a partir de setembro, da aplicação de reajustes anuais e por mudança de faixa etária para todos os tipos de plano de assistência médico-hospitalar (individual/familiar e coletivos - por adesão e empresariais). Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho do comunicado aplicável à situação da agravante (ID 20001976): Dos contratos Coletivos que tenham até 29 vidas – Empresarial e Adesão Para os contratos coletivos independente do tipo de contratação que tenham até 29 (vinte e nove) vidas que já tiverem sido reajustados entre maio e agosto de 2020, a parcela referente ao percentual de reajuste não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a mensalidade voltará a ter o valor cobrado pela operadora antes do reajuste 2020. Os contratos que ainda não tiverem sido reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020. Dos contratos Coletivos por Adesão que tenha 30 vidas ou mais Para os contratos coletivos por adesão que tenham 30 (trinta) vidas ou mais que já tiverem sido reajustados entre janeiro e agosto de 2020, a mensalidade acrescida do percentual de reajuste não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Os contratos que ainda não tiverem sido reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020. (...) A partir de janeiro 2021, as cobranças voltarão a ser feitas considerando os percentuais de reajuste anual e de mudança de faixa etária para todos os contratos que já tiveram a suspensão dos reajustes. Por fim, a ANS informa que a recomposição dos efeitos da suspensão dos reajustes em 2020 será realizada ao longo de 2021. (grifos nossos) A propósito, o referido comunicado foi publicado em 02/09/2020 no Diário Oficial da União, Edição: 169, Seção: 3, Página 106 (https://www.in.gov.br/web/dou/-/comunicado-n-85-de-31-de-agosto-de-2020-275431775). Ademais, ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, a ANS detém competência para autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias (Lei 9.961/2000, art. 4o, XVII). Alinhadas essas considerações, observa-se que a agravante, nascida em 08/03/1966 (ID 20001974 – p. 1), aderiu ao plano de saúde em 2017, quando contava com 51 anos de idade, época em que pagava R$609,93 por mês. Em janeiro de 2020, considerado os reajustes anuais, a agravante pagava R$792,91. Em março de 2020, mês do seu aniversário, houve o reajuste de 35% em razão da mudança de faixa etária (54 a 58 anos de idade), nos termos do item 17 do formulário de adesão (ID 20001974 – p. 28), passando a mensalidade para o valor de R$1.062,52, conforme extrato ao ID 20001974 – p. 49. Em agosto de 2020, houve reajuste anual, de modo que a mensalidade passou para R$1.783,23. Ocorre que, nada obstante a suspensão dos reajustes a partir de setembro de 2020, o boleto fora emitido no mesmo valor, contrariando, pois, a determinação da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nessa perspectiva, ao menos nesse juízo de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravante consubstanciado na suspensão, por 120 dias, dos reajustes aplicados ao seu contrato de plano de saúde, nos termos do Comunicado ANS no 85, de 31 de agosto de 2020, em razão do atual e excepcional contexto decorrente da pandemia provocada pela COVID-19. Outrossim, presente o perigo de dano, tendo em vista o debilitado quadro de saúde da agravante, que necessita adimplir sua obrigação contratual para, em contrapartida, ter acesso ao tratamento médico adequado. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a mensalidade do plano de saúde para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 retorne ao valor de R$792,92 (setecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), nos termos do Comunicado ANS no 85, de 31 de agosto de 2020. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora